Tribunal: TJSP
Processo: 0014415-72.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Descumprimento de contrato administrativo. Multa punitiva. Responsabilidade da seguradora. Cláusula particular constante das apólices de seguro que previa que "em atendimento exclusivamente ao inciso III do artigo 80, da lei 8.666/93, ao contrário do que consta no item 9.2 das Condições Gerais, este seguro abrange também as multas que tenham caráter punitivo". Tese de que as

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Descumprimento de contrato administrativo. Multa punitiva. Responsabilidade da seguradora. Cláusula particular constante das apólices de seguro que previa que "em atendimento exclusivamente ao inciso III do artigo 80, da lei 8.666/93, ao contrário do que consta no item 9.2 das Condições Gerais, este seguro abrange também as multas que tenham caráter punitivo". Tese de que as multas punitivas somente estariam cobertas pelo seguro-garantia em caso de execução da garantia como consequência da rescisão por ato unilateral da Administração. Inadmissibilidade. Seguro apresentado pela contratada em cumprimento ao art. 55, VI, da Lei no 8.666/93. Objeto do seguro que corresponde ao "fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal". Art. 87, II, da Lei no 8.666/93 que prevê a possibilidade de imposição de multa punitiva pela inexecução total ou parcial do contrato. Art. 80, III, da Lei no 8.666/93 que não prevê tipo especial de multa punitiva. Possibilidade de cobrança pela Administração durante a vigência do contrato ou após a rescisão. Descabida a pretensão da apelada de limitar sua responsabilidade, devendo a cláusula particular constante das apólices ser interpretada conforme a sistemática atinente à própria contratação do seguro. Seguradora que possuía plena ciência de que fora contratada para assegurar o fiel cumprimento das obrigações decorrentes do contrato administrativo celebrado entre a Administração e a tomadora. Boa-fé objetiva. Inteligência do art. 423 do Código Civil.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014415-72.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, são
apelados NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL e VEMAX CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Adriana Mayra Santos Gandolfi, deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014415-72.2013.8.26.0053 -Voto no 11965
2
Apelação Cível no 0014415-72.2013.8.26.0053
Apelante: Fundação para O Desenvolvimento da Educação - FDE
Apelados: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL e Vemax Construtora Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 11965
AÇÃO DE COBRANÇA. Descumprimento de contrato
administrativo. Multa punitiva. Responsabilidade da
seguradora. Cláusula particular constante das apólices
de
seguro
que
previa
que
“em
atendimento
exclusivamente ao inciso III do artigo 80, da lei
8.666/93, ao contrário do que consta no item 9.2 das
Condições Gerais, este seguro abrange também as
multas que tenham caráter punitivo”. Tese de que as
multas punitivas somente estariam cobertas pelo seguro-
garantia em caso de execução da garantia como
consequência da rescisão por ato unilateral da
Administração. Inadmissibilidade. Seguro apresentado
pela contratada em cumprimento ao art. 55, VI, da Lei
no 8.666/93. Objeto do seguro que corresponde ao “fiel
cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador
no contrato principal”. Art. 87, II, da Lei no 8.666/93
que prevê a possibilidade de imposição de multa
punitiva pela inexecução total ou parcial do contrato.
Art. 80, III, da Lei no 8.666/93 que não prevê tipo
especial de multa punitiva. Possibilidade de cobrança
pela Administração durante a vigência do contrato ou
após a rescisão. Descabida a pretensão da apelada de
limitar sua responsabilidade, devendo a cláusula
particular constante das apólices ser interpretada
conforme a sistemática atinente à própria contratação
do seguro. Seguradora que possuía plena ciência de que
fora contratada para assegurar o fiel cumprimento das
obrigações decorrentes do contrato administrativo
celebrado entre a Administração e a tomadora. Boa-fé
objetiva. Inteligência do art. 423 do Código Civil.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta pela Fundação para
o Desenvolvimento da Educação - FDE contra a r. sentença de fls.
323/329, que, em ação de cobrança de multa pelo descumprimento de
contratos administrativos, julgou parcialmente procedente o pedido
deduzido em face de Vemax Construtora Ltda. (sucedida por Singulare

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014415-72.2013.8.26.0053 -Voto no 11965
3
Pré-Moldados em Concreto Ltda.), “para condená-la a pagar à autora:
(1.1) o valor de R$ 198.903,98 (cento e noventa e oito mil, novecentos
e três reais e noventa e oito centavos), atualizado monetariamente pela
Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária de Débitos
Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar de
13.8.2012 (fl. 96), acrescido de juros de mora à razão de 1% (um por
cento) ao mês, a contar da data de sua citação (20.10.2014, cf. fl. 239);
(1.2) o valor de R$ 78.567,21 (setenta e oito mil, quinhentos e sessenta
e sete reais e vinte e um centavos), atualizado monetariamente pela
Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária de Débitos
Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar de
17.9.2012 (fl.100), acrescido de juros de mora à razão de 1% (um por
cento) ao mês, a contar da data de sua citação (20.10.2014, cf. fl. 239);
(1.3) o valor de R$ 20.728,21 (vinte mil, setecentos e vinte e oito reais e
vinte e um centavos), atualizado monetariamente pela Tabela Prática
para Cálculo de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, a contar de 1.9.2011 (fl. 88),
acrescido de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, a
contar da data de sua citação (20.10.2014, cf. 239)”; e improcedente o
pedido deduzido em face de Nobre Seguradora do Brasil S.A..
Em suas razões recursais (fls. 334/341), a apelante
afirma que o entendimento do d. juízo a quo a respeito da exclusão de
cobertura securitária não deve prosperar; que as infrações contratuais
ocorreram no curso do prazo das garantias; que a apelada
responsabilizou-se, na qualidade de seguradora e principal pagadora das
obrigações contratualmente assumidas pelo tomador; que as partes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014415-72.2013.8.26.0053 -Voto no 11965
4
acertaram livre e conscientemente as condições do negócio, tendo
concordado com os termos propostos, sempre embasados na Lei no
8.666/93, cujas disposições devem prevalecer; que o erário público não
pode arcar com os ônus do adimplemento da contratada, devendo tal ser
suportado pela seguradora, até o limite das garantias disponibilizadas;
que a garantia é exigida pela Lei no 8.666/93, sendo esta de escolha da
contratada; que, em caso de descumprimento, as garantias deveriam ser
disponibilizadas, razão pela qual a presença da apelada no polo passivo
da demanda é fundamental; e que, embora as obras tenham sido
executadas, as obrigações contratuais não foram cumpridas em sua
integralidade, visto que não houve a entrega das CNDs, o que ensejou o
descumprimento contratual e, por via de consequência, a obrigação da
seguradora, como previsto em contrato.
Contrarrazões a fls. 407/417.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Observa-se, de início, que a análise do presente
recurso deve limitar-se à responsabilidade da requerida Nobre
Seguradora pelo pagamento das multas aplicadas à requerida Vemax
(sucedida pela Singulare) pelo descumprimento dos contratos
administrativos firmados com a Administração Pública, no que diz
respeito à obrigação de apresentar C.N.D até 60 (sessenta) dias após a
expedição do Termo de Recebimento Definitivo da obra.
As condições gerais do seguro-garantia previam, na
cláusula 9.2, que “excluem-se, expressamente, da responsabilidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014415-72.2013.8.26.0053 -Voto no 11965
5
seguradora, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo,
salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais”.
As apólices, de outro lado, previam cláusula
particular, a qual dispunha que: “(...) em atendimento exclusivamente
ao inciso III do artigo 80, da lei 8.666/93, ao contrário do que consta
no item 9.2 das Condições Gerais, este seguro abrange também as
multas que tenham caráter punitivo”.
O dispositivo legal referido na cláusula particular
prevê:
Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior
acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo das
sanções previstas nesta Lei:
(...)
III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da
Administração, e dos valores das multas e indenizações a
ela devidos;
Segundo alega a apelada, em tese acolhida pelo d.
juízo a quo, as multas punitivas somente estariam cobertas pelo seguro-
garantia contratado em caso de execução da garantia como
consequência da rescisão por ato unilateral da Administração.
Respeitado o entendimento contrário, entendo que a
tese não pode ser acolhida.
Vejamos.
O seguro-garantia sub judice foi apresentado pela
empresa contratada por força do art. 55, VI, da Lei no 8.666/93, o qual
dispõe que “são cláusulas necessárias em todo contrato as que
estabeleçam (...) as garantias oferecidas para assegurar sua plena
execução, quando exigidas”, e do art. 56, § 1o, II, o qual permite que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014415-72.2013.8.26.0053 -Voto no 11965
6
contratado opte, dentro as modalidades de garantia, pelo seguro-
garantia.
Nessa linha de ideias, tem-se que o objeto do
seguro-garantia era justamente garantir “o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal” (fls. 219),
como não poderia deixar de sê-lo diante da disciplina legal.
Isso dito, é importante destacar que o art. 87, II, da
Lei no 8.666/93 prevê expressamente a possibilidade de imposição de
multa punitiva pela inexecução total ou parcial do contrato, desde que
garantida a prévia defesa, o que possibilitou a imposição das multas
cobradas nesta ação.
Diferentemente do que faz crer a apelada, o art. 80,
III, da Lei no 8.666/93 não prevê hipótese especial de multa. Não há,
assim, um tipo especial de multa punitiva cobrada por ocasião da
rescisão unilateral do contrato. O que há é a possibilidade de imposição
de multa pelo descumprimento total ou parcial do contrato, a qual
poderá ser cobrada pela Administração durante a sua vigência - se o
Poder Público quiser mantê-lo - ou após a rescisão.
O que o art. 80, III, da Lei no 8.666/93 prevê é tão
somente a possibilidade de execução da garantia apresentada pela
empresa contratada em caso de rescisão unilateral, pois, havendo a
extinção do pacto, outra forma não haverá de forçar o pagamento senão
executando a garantia ofertada.
Diante disso, é absolutamente descabida a pretensão
da apelada de limitar sua responsabilidade, devendo a cláusula
particular constante das apólices ser interpretada conforme a sistemática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014415-72.2013.8.26.0053 -Voto no 11965
7
atinente à própria contratação do seguro, não se podendo negar ainda
que a seguradora possuía plena ciência de que fora contratada para
assegurar o fiel cumprimento das obrigações decorrentes do contrato
administrativo celebrado entre a apelante e a tomadora.
No mais, seria absolutamente violadora do dever de
boa-fé, exigir que a Administração tivesse que rescindir o contrato para
que pudesse ver adimplida obrigação acessória pela seguradora.
Não é demais lembrar que “quando houver no
contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á
adotar a interpretação mais favorável ao aderente” (art. 423 do Código
Civil).
Nesse cenário, havendo previsão expressa de
cobertura das multas punitivas em caso de execução da garantia, não há
como se negar a responsabilidade da seguradora pela multa cobrada,
limitada ao valor da garantia.
Vale dizer que, em outras oportunidades, cláusulas
semelhantes foram interpretadas da mesma forma por este E. Tribunal
de Justiça:
PROCESSO CIVIL
Ação de cobrança
Corré em
liquidação extrajudicial
Suspensão do processo

Inadmissibilidade
Jurisprudência reiterada quanto à
inteligência do art. 18, "a", da Lei no 6.024/74

PRELIMINAR
AFASTADA.
APELAÇÃO

Contrato
administrativo Empreitada: reforma de prédio escolar
Atraso na conclusão das obras - Falta de pessoal e material
disponibilizados com suficiência para a boa execução
Inadimplemento comprovado e regularmente apurado em
processo administrativo, com respeito ao contraditório e à
ampla defesa Pena de multa bem aplicada, sem excesso,
em sintonia com o contrato e os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade
Responsabilidade solidária da
seguradora, por seguro-garantia, vigente, com cobertura
estendida para a multa punitiva, bem caracterizada Valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014415-72.2013.8.26.0053 -Voto no 11965
8
exigido inferior ao limite da apólice
Sentença de
procedência confirmada
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1050443-85.2014.8.26.0053;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/06/2018; Data de Registro: 12/06/2018)
CONTRATO ADMINISTRATIVO Execução de obras e
serviços Atraso e inadimplemento Multa contratual
Seguro-garantia Cobertura Possibilidade: -- O seguro-
garantia cobre as multas contratuais por inadimplemento e
por atraso, observado o limite de sua cobertura. (TJSP;
Apelação
Cível
0003122-13.2010.8.26.0053;
Relator
(a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/03/2016; Data de Registro: 15/03/2016)
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para julgar procedente a ação em relação à apelada, no limite
da garantia prestada.
Invertem-se os ônus de sucumbência.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014415-72.2013.8.26.0053 -Voto no 11965
9
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora